Tribunal: TJES
Processo: 5011914-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE SEICK e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel rural, sob o fundamento de ausência de comprovação de que se tratava de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o imóvel rural penhorado preenche os requisitos legais para ser reconhecido como pequena propriedade rural trabalhada pela família, apta a atrair a impenhorabilidade prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Adota-se o conceito de pequena propriedade rural previsto na Lei nº 8.629/1993, considerando-se como tal o imóvel de até quatro módulos fiscais, diante da ausência de definição específica no CPC.

4.
Verifica-se que o imóvel possui área equivalente a 1,58 módulos fiscais, estando dentro do limite legal, conforme dados do INCRA para a região.

5.
Reconhece-se que os agravantes apresentaram documentos idôneos (notas fiscais, cadastro rural, declarações fiscais e fotografias) que demonstram, em juízo de cognição sumária, a exploração do imóvel em regime de economia familiar.

6.
Afirma-se que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe de o bem ser o único imóvel do devedor ou de o débito ser oriundo da atividade produtiva exercida no local.

7.
Estabelece-se que compete ao executado comprovar os requisitos da impenhorabilidade, ônus do qual se desincumbiu no caso concreto.

8.
Aplica-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que oferecida em garantia, desde que atendidos os requisitos legais.

9.
Conclui-se que a manutenção da penhora viola a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pequena propriedade rural, assim definida como aquela de até quatro módulos fiscais, é impenhorável quando comprovada sua exploração em regime de economia familiar. 2. A impenhorabilidade independe de o imóvel ser o único bem do devedor ou de o débito decorrer da atividade produtiva nele desenvolvida. 3. Incumbe ao executado comprovar os requisitos da proteção legal, especialmente a exploração familiar do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.607.609/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, REsp nº 1.591.298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.11.2017, DJe 21.11.2017; STJ, REsp nº 1.843.846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE SEICK
e
GILBERTO SEICK
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel rural de sua propriedade.

Presentes os pressuspostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de FELIPE SEICK e GILBERTO SEICK, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 639.022,84.

No curso do processo executório, houve a penhora do imóvel rural de matrícula nº 1237, situado no Município de Santa Maria de Jetibá/ES.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada em regime de economia familiar. O juízo de primeiro grau rejeitou a tese, fundamentando que não houve comprovação suficiente de que o imóvel seria o único meio de subsistência ou de que a área é efetivamente utilizada para agricultura familiar.

A decisão agravada, portanto, manteve a constrição judicial sobre o imóvel sob o argumento de ausência dos requisitos legais configuradores da pequena propriedade rural.

Aduzem os agravantes que o imóvel constrito é explorado em regime de economia familiar e enquadra-se no conceito legal de pequena propriedade rural, razão pela qual incide a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir atos expropriatórios sobre o bem até o julgamento final do agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 1237.

Decisão lançada no Id n. 15123063 deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal para sustar a eficácia da penhora incidente sobre o referido imóvel até o julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 16863228, arguindo, em síntese, que incumbia aos executados a prova de que o imóvel é o único meio de subsistência familiar e que não houve demonstração robusta da exploração agrícola familiar no local, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da impenhorabilidade de imóvel rural com base no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15123063, deferi o pedido de efeito suspensivo recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme tabela do Incra, o módulo fiscal da região equivale a 18 hectares, de modo que a área total da propriedade corresponde a 1,58 módulos fiscais, portanto, dentro do limite legal de até 4 módulos, conforme artigo 4º, II, a, da Lei n. 8.629/1993.

Os agravantes anexaram aos autos diversas provas documentais (notas fiscais de venda de ovos, cadastro rural, declarações de imposto de renda e fotografias) que, em cognição sumária, corroboram a alegação de exploração do imóvel em regime de economia familiar. Ademais, a simples existência de outras fontes de renda ou bens eventualmente pertencentes aos agravantes não afasta, por si só, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural.

Destaco ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é assente no sentido de que
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.
(STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). Portanto, não encontra guarida a tese da parte recorrida no sentido de que deveria ter sido comprovado que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida.

Com efeito, ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque esse dispositivo legal é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, de modo que isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da aludida norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, para que se reconheça a impenhorabilidade da propriedade rural faz-se imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei
, e
(ii) que seja explorado pela família
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.
Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
. 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Portanto, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal da cidade de Santa Maria de Jetibá/ES equivale a 18 (dezoito) hectares, sendo que a propriedade rural dos agravantes possui, aproximadamente, 28,5 hectares, com área equivalente a 285.000m2 (duzentos e oitenta e cinco mil metros quadrados), cuja dimensão equivale a 1,58 módulos fiscais e, portanto, inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados, compreendo estar demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado. Sobre a matéria, segue a jurisprudência desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE
.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural. 5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família
, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STF e do STJ 6. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190001943, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ART. 5º, INC. XXVI DA CF E ART. 833, INC. VIII, DO CPC
. 1. -
É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando for trabalhada pela família. (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009699, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVE
L, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Com esteio no art. 5º, inc. XXVI, da Carta Magna de 1988, o Código de Processo Civil/2015 em seu art. 833, inc. VII, dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. II O art. 4º, inc. II, a, da Lei 8.629/1993, por sua vez, preceitua ser pequena propriedade rural o imóvel de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. I
II No presente caso, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR relativo ao imóvel em discussão acostado à fl. 100, verifica-se a informação de que corresponde a 1,3443 módulos fiscais, dada a dimensão total de 26,8875 hectares do aludido imóvel. IV - Não há dúvidas de que o imóvel rural que se pretende proteger com o manto da impenhorabilidade destina-se à exploração direta pelo apelante, voltado a garantir a própria subsistência e de sua família.
V Entende-se não merecer amparo o fundamento sentencial de suposta existência de imóvel de propriedade do executado a impedir a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, tanto por não ser requisito essencial à sua caracterização, que como já assentado possui apenas dois requisitos legais (compreender até 4 módulos fiscais e ser área trabalhada pela família), e ainda, porque mesmo que assim o fosse, como é de sabença jurídica, o depoimento testemunhal não seria suficiente a comprovar a titularidade da propriedade imóvel alegada. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 045099039351, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE SEICK
e
GILBERTO SEICK
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 1237 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria de Jetibá/ES, determinando o levantamento da penhora sobre ele incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar